Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-45.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014019-45.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM GONCALVES DE LIMA JUNIOR - CPF: 717.896.661-04 (APELANTE), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CORREA CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 041.738.981-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SILVA MOURA - CPF: 056.479.521-60 (VÍTIMA), JUBERSON RIBEIRO LEITE -
CPF: 017.464.501-50 (VÍTIMA), LUCIENE APARECIDA DA COSTA SILVA - CPF: 008.075.551-85 (VÍTIMA), OTACILO DIAS DE MOURA - CPF: 514.182.231-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tentativa de latrocínio e roubo majorado. Desclassificação. Inviabilidade.
Animus necandi
comprovado. Disparos de arma de fogo contra as vítimas. Redimensionamento da dosimetria da pena. Negativação das consequências do crime afastada somente para o delito de roubo majorado. Resultado que não extrapola o tipo penal. Manutenção das agravantes. Fração de redução pela tentativa.
Iter criminis
próximo à consumação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tentativa de latrocínio e roubo majorado, tipificados, respectivamente, no artigo
157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal

, impondo-lhe a pena total de 27 anos, 2 meses e 20 dias e o pagamento de 37 dias-multa.

2. A defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado, alegando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das consequências do crime, o decote das agravantes da reincidência e do crime contra idoso, além da aplicação da fração máxima de redução da reprimenda pela tentativa.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se os disparos efetuados pelo apelante contra as vítimas configuram
animus necandi
, caracterizando tentativa de latrocínio, ou se a conduta deve ser desclassificada para roubo majorado; e (ii) examinar as três etapas da dosimetria da pena .

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e autoria do crime de tentativa de latrocínio estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação Indireta e depoimentos das vítimas e testemunhas
.

5.
O
animus necandi
ficou evidenciado pela conduta do apelante que, ao receber voz de prisão da vítima, efetuou disparos que atingiram Otacílio no ombro e na virilha, e Adriano no joelho, além de investir em luta corporal contra a primeira vítima quando esta já estava caída ao solo
.

6.
A consumação do latrocínio não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente a intervenção da testemunha Juberson, que impediu a continuidade da agressão e prestou socorro imediato às vítimas
.

7.
A valoração negativa das consequências do crime de tentativa de latrocínio é adequada, pois a vítima Adriano, mesmo após quatro meses do fato, ainda necessitava de muletas para locomoção, demonstrando sequela grave que extrapola o resultado natural da conduta típica.

8.
No crime de roubo majorado, a valoração negativa das consequências com base na parcial recuperação dos bens subtraídos, é inidônea, pois a redução patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.
A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois sua constatação pode ser feita por meio de registros constantes em sistemas oficiais do Poder Judiciário, conforme Enunciado Orientativo nº 18 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

10.
A agravante do crime praticado contra pessoa idosa e criança menor de 12 anos (art. 61, II, alínea
"h"
, do Código Penal) deve ser mantida, pois ficou comprovado que a sogra da vítima Otacílio, de 84 anos, estava na residência e foi submetida à violência e grave ameaça durante a ação criminosa, na presença de seus sobrinhos.

11.
A redução da pena pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3 é adequada, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, conforme Enunciado Orientativo nº 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e teses

12. ­­­Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.
Configura tentativa de latrocínio a conduta do agente que, após subtrair bens da vítima, efetua disparos de arma de fogo contra ela, assumindo o risco de produzir o resultado morte, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade
. 2.
A valoração negativa das consequências do crime exige a demonstração de resultado que extrapole o desdobramento natural do tipo penal
. 3.
A reincidência pode ser reconhecida com base em informações extraídas de sistemas oficiais do Poder Judiciário, independentemente da juntada prévia de certidão cartorária. 4.
Percorrido o
iter criminis
quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, inciso I e II, alínea
“h”
, 68, 69, 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I e § 3º, inciso II; CPP, art. 156, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 27 de setembro de 2022; STJ, Agravo no Recurso Especial nº 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; j. em: 4 de fevereiro de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1001569-95.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de abril de 2022; TJMT, Apelação Criminal nº 0006814-20.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; j. em: 18 de maio de 2016; TJMT, Apelação Criminal n° 1000783-98.2021.8.11.0052, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; j. em: 19 de dezembro de 2022; TJMT, Apelação Criminal n° 0008081-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreia De Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0025486-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 6 de outubro de 2023; TJMT, Apelação Criminal nº 0008081-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0032612-18.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 17 de dezembro de 2021; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 18 e 46.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Joaquim Gonçalves de Lima Junior contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1014019-45.2024.8.11.0042 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 18 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, bem como o pagamento de 14 dias-multa, pelo delito de tentativa de latrocínio, tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 61, inciso I (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Na sequência, Joaquim Gonçalves de Lima Junior também foi condenado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá à pena de 8 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, bem como o pagamento de 23 dias-multa, pelo crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso I (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Diante da ocorrência do concurso material, em consonância com o artigo 69 do Código Penal, as penas foram somadas, totalizando uma reprimenda de 27 anos, 2 meses e 20 dias, bem como o pagamento de 37 dias-multa (Id. 279198977).

Irresignado com a respeitável sentença, o apelante interpôs recurso de apelação, requerendo:
(i)
a desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado, por ausência de
animus necandi
; e, subsidiariamente,
(ii)
a revisão da dosimetria da pena. Houve prequestionamento da matéria (Id. 279198992).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo seu desprovimento (Id. 279198995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo, com fundamentação
per relationem
(Id. 288283364), sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. QUATRO VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE, CONSUBSTANCIADAS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS DE CRIME PATRIMONIAL, CUJA VERSÃO SE SOBREPÕE À NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE. TESE DEFENSIVA QUE SE REVELA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DAS SEQUELAS FÍSICAS E EMOCIONAIS EXPERIMENTADAS PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA IDOSO. INVIABILIDADE. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES ACOSTADA COM A SENTENÇA. A EXISTÊNCIA DE BANCOS DE DADOS DISPONÍVEIS A TODAS AS PARTES PARA A CONSULTA DOS ANTECEDENTES DO RÉU ESVAZIA A TESE DE SURPRESA ACERCA DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA EM CONHECER O PASSADO DO ASSISTIDO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DUAS PESSOAS IDOSAS NA CENA DO CRIME QUE ASSENTA A VALIDADE DA QUALIFICADORA DO CRIME CONTRA IDOSO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DO DELITO PELA TENTATIVA. DESCABIMENTO. ITER CRIMINIS QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. MORTE DAS VÍTIMAS QUE NÃO SE CONSUMOU EM RAZÃO DO SOCORRO MÉDICO EFICIENTE E TEMPESTIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. TESES RECURSAIS DA DEFESA QUE RESTARAM REBATIDAS DE MANEIRA EXÍMIA PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA RECOMENDAÇÃO N.º 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Depreende-se da peça acusatória que, no dia 24 de julho de 2024, por volta das 22h50min, na residência situada à Rua Rio Papiraque, nº 4, Bairro Grande Terceiro, nesta urbe, o apelante, Joaquim Gonçalves de Lima Júnior, em concurso com um terceiro não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, invadiram o imóvel e subtraíram um aparelho celular da vítima Otacílio Dias de Moura, resultando em graves lesões corporais neste e em Adriano Silva Moura, que não culminaram em suas mortes por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Na mesma ocasião e local, o réu, também com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu objetos das vítimas Luciene Aparecida da Costa Silva e Juberson Ribeiro Leite.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Fato 01 - DO LATROCÍNIO TENTADO

Conforme consta dos autos, no dia 24/07/2024, por volta das 22h50m, na residência particular situada à Rua Rio Papirape, nº 04, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT,
JOAQUIM GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR
e um terceiro coautor não identificado, com inequívoco
animus rem sib habendi,
em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem 01 (Um) aparelho celular Motorola avaliado em (R$ 1.800,00 Auto de Avaliação Indireta dos bens subtraídos juntado ao Id. 164445978) da vítima Otacílio Dias de Moura, tendo a violência empregada resultado em graves lesões às vítimas Adriano Silva Moura e Otacílio Dias de Moura, que apenas não culminaram nas suas mortes por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, pois, além da resistência apresentada por uma das vítimas, elas foram submetidas a intervenção médica que salvou suas vidas.

Fato 02 - DO ROUBO MAJORADO

Ressai, ainda, dos autos, que na mesma data e por volta do mesmo horário retromencionados, na residência particular situada à Rua Rio Papirape, nº 04, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT,
JOAQUIM GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR
e um terceiro coautor não identificado, com inequívoco
animus rem sib habendi
, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem:

- 01 (um) aparelho celular Motorola 20 (avaliado em R$ 1.000,00 – Auto de Avaliação Indireta dos bens subtraídos juntado ao Id. 164445978), uma CNH e R$ 30,00 (trinta reais) da vítima Luciene Aparecida da Costa Silva;

- 01 (uma) corrente de ouro (avaliada em R$ 3.000,00), 01 (um) relógio da marca Magnun de cor dourada e pulseira preta (avaliado em R$ 600,00), 01 (um) aparelho celular Samsung A30S (avaliado em R$ 1.800,00) da vítima Juberson Ribeiro Leite;

I - DOS FATOS COMUNS

Consta dos autos que, na data 24/07/2024, estavam reunidos na residência das vítimas Andreia Aparecida Silva Moura e Otacílio Dias de Moura, situada à Rua Rio Papirape, nº 04, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, além dos proprietários do imóvel, o filho do casal Adriano Silva Moura, os vizinhos Luciene Aparecida da Costa Silva, Juberson Ribeiro Leite, Everton Moreira Braga e outras duas pessoas não identificadas, comemorando o aniversário de Andreia Aparecida Silva Moura.

Por volta das 22h50min, o denunciado
JOAQUIM GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR
e um coautor não identificado invadiram a residência, anunciaram o assalto e renderam as vítimas, estando
JOAQUIM

GONÇALVES
de posse de uma arma de fogo.

Em continuidade fática, o denunciado e seu comparsa subtraíram

01 (um) aparelho celular Motorola 20 (avaliado em R$ 1.000,00), uma CNH e R$ 30,00 (trinta reais) da vítima Luciene Aparecida da Costa Silva; 01 (uma) corrente de ouro (avaliada em R$ 3.000,00), 01 (um) relógio da marca Magnun de cor dourada e pulseira preta (avaliado em R$ 600,00), 01 (um) aparelho celular Samsung A30S (avaliado em R$ 1.800,00) da vítima Juberson Ribeiro Leite; 01 (Um) aparelho celular Motorola avaliado em (R$ 1.800,00) da vítima Otacílio Dias de Moura.

Os autores delitivos foram até o veículo de uma das vítimas para tentar empreender fuga, oportunidade em que a vítima Otacílio Dias de Moura, que é Policial Militar, saiu da residência com uma arma de fogo em punho e trocou tiros com o denunciado
JOAQUIM GONÇALVES
, sendo que os disparos realizados pelo acusado atingiram e feriram

as vítimas Otacílio Dias de Moura e seu filho Adriano Silva Moura.

Apurou-se, também, que a vítima Juberson entrou em luta corporal com um dos assaltantes, evitando a consumação do latrocínio em face de Otacílio.

As vítimas Otacílio e Adriano foram levadas ao hospital pelas vítimas Juberson Ribeiro Leite e Everton Moreira Braga e receberam socorro médico.

Alguns dos disparos efetuados pela vítima Otacílio Dias de Moura atingiram o denunciado
JOAQUIM

GONÇALVES,
que fugiu do local correndo, entretanto, em razão dos ferimentos, não conseguiu ir longe, tendo sido abandonado na via pública pelo coautor.

A Polícia Militar foi acionada, se dirigiu até o local em que o denunciado estava caído e logrou realizar sua prisão em flagrante, sendo com ele apreendida a arma de fogo.

Insta salientar que dos objetos subtraídos, apenas o relógio da marca Magnun de cor dourada e pulseira preta foi recuperado e restituído à vítima Juberson Ribeiro Leite.

Encontram-se apreendidas nos autos duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver, ambos marca Taurus (id. 164445730, p. 1).

O denunciado é reincidente, conforme se observa do Relatório de Execução Penal em anexo
” (Id. 279198906).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o apelante pelos crimes aos quais foi denunciado
(Id. 270577533).

Irresignada com a respeitável condenação, a defesa requer, inicialmente:
(i)
a desclassificação do delito de latrocínio para roubo majorado, por ausência de
animus necandi
.

Sem razão.

Passo a expor os fundamentos.

A
materialidade
do delito de latrocínio tentado encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 279198699); pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.220192 (Id. 279198851 página 4); pelo Termo de Exibição e Apreensão n° 2024.16.350164 (Id. 279198853); pelo Auto de Avaliação Indireta nº 2024.16.361507 (Id. 279198890); bem como pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, que corroboram a narrativa acusatória e atestam a existência do fato delituoso.

Com relação à
autoria
delitiva, embora a defesa sustente que os disparos desferidos contra as vítimas Otacílio Dias de Moura e Adriano Silva Moura tenham ocorrido em legítima defesa, sob o argumento de que Otacílio teria iniciado a troca de tiros, o conjunto probatório demonstra que o apelante foi quem deu início à conduta ofensiva. Tal circunstância foi confirmada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, corroboradas, em linhas gerais, pelo depoimento da testemunha ocular Juberson Ribeiro Leite.

Na
Delegacia de Polícia
, a vítima Otacílio Dias de Moura declarou que, ao perceber a entrada do apelante e de um terceiro não identificado em sua residência, retornou ao quarto, trancou a porta e ali permaneceu até que cessaram os barulhos vindos da sala. Ao sair, armado, deparou-se com os assaltantes tentando fugir no veículo de um vizinho e, ao lhes dar voz de parada, foi alvejado pelo acusado com um disparo que o atingiu no ombro. Na sequência, ao revidar, foi novamente atingido na região da virilha, vindo a cair ao solo.

Acrescentou que, já caído, o apelante investiu contra ele, iniciando uma luta corporal, ocasião em que a testemunha Juberson Ribeiro Leite interveio e conseguiu separá-los, permitindo a fuga do réu. Em seguida, sua esposa gritou, informando que seu filho Adriano Silva Moura também havia sido atingido pelos disparos efetuados pelo acusado.

Destaco, para melhor elucidação, excertos do depoimento prestado perante a autoridade policial:

“[...] por volta das 22:50hs percebeu que estava entrando em sua residência 02 (dois) suspeitos e nesse momento retornou para o seu quarto e ali permaneceu, ouvindo o que acontecia do lado de fora, sendo que percebeu que os assaltantes renderam todos os convidados e seus familiares e com muita gritaria e ameaças o Declarante aguardou o momento que poderia sair do seu quarto; QUE ficou ali por volta de uns 10 (dez) minutos e quando não ouviu mais nenhum barulho o Declarante abriu um pouco a porta e já viu a pessoa de EVERTON, seu vizinho na porta da sala e perguntou para o EVERTON se já haviam saído, momento em que EVERTON confirmou que acabaram de sair da casa; QUE o Declarante então saiu com sua arma de fogo em punho e ao ver os assaltantes tentando entrar no carro do seu vizinho para irem embora, deu voz de parada para ambos e nesse momento o assaltante já realizou o primeiro disparo em sua direção, em resposta atirou na direção do assaltante e o assaltante atirou novamente em sua direção, lhe atingindo o primeiro disparo em seu ombro direito e ainda conseguiu fazer alguns disparos, mas logo um segundo disparo acertou sua virilha do lado esquerdo, momento em que perdeu as forças da perna, vindo a cair no chão; QUE ao cair no chão, o assaltante correu pra cima do Declarante e entrou em luta corporal com o assaltante e que por sorte JUBERSON também entrou na luta e conseguiu retirar o assaltante de cima do Declarante, momento em que o assaltante saiu em disparada pelo bairro; QUE logo em seguida ouviu sua esposa ANDREA gritar que seu filho ADRIANO também havia sido atingido, momento em que JUBERSON pegou o Declarante e colocou em seu veículo e logo colocaram ADRIANO no carro com EVERTON e foram levados à UPA do Jardim Leblon, os quais foram atendidos, passaram por atendimento e ficaram internados, o Declarante recebeu alta somente no último dia 29/07/2024 e que ainda está com os curativos e ainda com um projétil alojado em sua bacia do lado esquerdo e seu filho ADRIANO ainda encontra-se internado no Hospital São Matheus, o qual levou um tiro no joelho direito e ainda está aguardando por cirurgia que está marcada para os próximos dias, ainda impossibilitado de sair ou prestar esclarecimentos; [...] QUE não se recorda a quantidade de disparos efetuados uma vez que pelo calor do momento e pelos tiros disparados pelo assaltante foram muito rápidos; [...]; QUE foi levado do Declarante no Assalto o seu aparelho celular Motorola avaliado em R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais);” (Id. 279198913 – páginas 13/71).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, Otacílio confirmou integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, reafirmando que o apelante, de posse de arma de fogo, iniciou os disparos que o atingiram, bem como a seu filho Adriano, após receber voz de prisão, mantendo-se firme e coerente em todos os pontos essenciais (Id. 279198966).

De igual modo, a vítima Adriano Silva Moura, ouvida apenas em
juízo
, uma vez que permaneceu sob cuidados médicos durante as investigações, o que impossibilitou sua oitiva na Delegacia de Polícia (Id. 279198893), afirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante estava armado e foi o autor do disparo que o atingiu.

Transcrevo, a seguir, excertos de seu depoimento prestado à autoridade judiciária:

“[...]
Promotora de Justiça: Você estava presente no momento da abordagem?

Adriano: Sim.

Promotora de Justiça: Eram quantos indivíduos?

Adriano: Dois.

Promotora de Justiça: O Joaquim, ele. Tinha alguém de arma em punho? Usando arma de fogo?

Adriano: Sim, o que alvejou, o que atirou na gente.

Promotora de Justiça: Sim, mas ele era o Joaquim ou era o que foragiu? O que estava com arma no momento da abordagem.

Adriano: Era o Joaquim.

[...]

Promotora de Justiça: Agora vamos para o desfecho que essa parte é importante. Ai eles estavam saindo quando o seu pai, é, os abordou e deu voz de prisão, segundo ele me falou. Como é que foi essa parte?

Adriano: Eles ficaram, é, trancaram uma porta, só que eles esqueceram a outra aberta. Ai eles saíram, ai meu pai saiu e deu voz de prisão pra eles. Ele já virou atirando.

Promotora de Justiça: O Joaquim:

Adriano: É. Como já estava todo mundo, ai ele atingiu o primeiro tiro, pegou aqui, né, (indicou o ombro com a mão), no meu pai, ai eu não sei a sequência do tiro, só sei que logo, como deu bastante tiro, ai já pegou em mim também, eu já cai e dai pra lá eu já não lembro de mais nada.

Promotora de Justiça: Quando você foi atingido, pera lá, quando você foi atingido, você tava lá na área com seu pai ou você ainda tava dentro da casa e acabou. Como é que foi? Me conta.

Adriano: Dentro da casa.

Promotora de Justiça: Dentro da casa, ta. O seu pai foi atingido na área ou eu to equivocada:

Adriano: Na área
” (Id.
279198966).

Ratificando a oitiva das vítimas Otacílio e Adriano, a testemunha Juberson Ribeiro Leito declarou à
autoridade policial
que, após o acusado, juntamente com um terceiro não identificado, ter cometido o crime de roubo, tentaram evadir-se do local, momento em que ouviu diversos disparos de arma de fogo. Cessados os disparos, saiu do cômodo em que se encontrava para verificar o ocorrido, ocasião em que visualizou o apelante e Otacílio, já caído ao chão, em luta corporal.

Afirmou que interveio, conseguindo tomar a pistola - não sabendo precisar a quem pertencia – e, em seguida, o réu empreendeu fuga. Ao perceber que Otacílio e Adriano estavam baleados, colocou-os em seu veículo, com o auxílio de um terceiro, e os transportou para atendimento hospitalar.

Vejamos, portanto, o depoimento prestado perante a Delegacia de Polícia:

“[...]QUE enquanto estavam rendidos, o que estava armado lhes pegou celulares, correntes, chaves de veiculos, dinheiro e documentos e os mantiveram ali na sala; QUE logo que este fechou a sala, alguns segundos depois já houviram vários disparos de arma de fogo, e que ao cessar os disparos foi quando saíram da sala para ver o que havia ocorrido; QUE ao sair, já visualizou o assaltante retornando e indo em encontro ao OTACILIO, momento em que caiu ao solo e o assaltante foi pra cima dele para tomar sua arma e que nesse momento o Declarante não pensou duas vezes e foi pra cima do assaltante e chegou de entrar em luta corporal com ele e conseguiu tomar a pistola no exato momento em que o assaltante estava em luta com OTACILIO, não sabendo se tomou a arma das mãos de OTACILIO ou do assaltante e que logo em seguida ao perder a arma, o assaltante já saiu correndo pelas ruas à pé, tomando rumo ignorado; QUE ao perceber que OTACILIO havia sido atingido, já colocou em seu veículo e quando estava saindo OTACILIO pediu para esperar pois o ADRIANO também havia sido atingido; QUE EVERTON já colocaram o ADRIANO no carro e juntamente com o Declarante saiu levando ambos ao Hospital [...]” (Id. 279198887).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, Juberson confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial, descrevendo com clareza que o apelante era quem portava a arma de fogo. Reiterou que, embora não tenha presenciado quem iniciou os disparos, ao ouvir os tiros, saiu do cômodo em que se encontrava e viu o acusado em cima da vítima Otacílio, ocasião em que interveio para ajudá-lo, entendendo que o réu pretendia apoderar-se da arma.

Acrescentou que conseguiu tomar a arma de fogo, pertencente a Otacílio, circunstância que assustou o apelante e ensejou sua fuga. Por fim, afirmou que, ao perceber os ferimentos nas vítimas, as transportou para atendimento hospitalar (Id. 279198966).

No mesmo sentido, a esposa de Otacílio e mãe de Adriano, Andreia Aparecida Silva Moura, relatou, em
sede policial,
que, ao ouvir os disparos, saiu do cômodo em que se encontrava e visualizou o apelante sobre seu cônjuge (Otacílio). Narrou que, quando se preparava para intervir, foi puxada por seu filho (Adriano), que lhe informou ter sido atingido, acrescentando que o socorro às vítimas foi prestado por Juberson (Id. 279198913 – páginas 34/35).

De igual modo, a testemunha Luciene Aparecida da Costa Silva confirmou, na
Delegacia de Polícia
, a dinâmica dos fatos (Id. 279198913 – páginas 8/9).

Dessarte, depreende-se do conjunto fático-probatório que as vítimas Otacílio e Adriano foram uníssonas em afirmar que o apelante foi quem efetuou os disparos de arma de fogo que lhes causaram graves lesões.

Tal narrativa encontra amparo nos depoimentos de outras testemunhas, destacando-se, com especial relevância, as declarações de Juberson e Andreia, que confirmaram ter visto o apelante portando arma de fogo ao anunciar o roubo e, inclusive, investindo contra Otacílio quando este já se encontrava caído ao solo. Referiram, ainda, ao pronto-socorro prestado às vítimas, circunstância que impediu a consumação do delito de latrocínio.

Por sua vez, embora o apelante tenha alegado, em
juízo,
que efetuou os disparos como reação à abordagem da vítima Otacílio (Id. 279198966), tal versão mostrou-se isolada e destituída de credibilidade, pois a dinâmica dos fatos evidencia que, portando arma de fogo, reagiu violentamente à voz de prisão legítima dada pela vítima, agente de segurança pública, em contexto de flagrante delito, afastando a alegada excludente de ilicitude.

Ademais, ainda que se cogitasse da hipótese de autodefesa, tal excludente não pode ser invocada por aquele que, ciente do risco de sua conduta ilícita, voluntariamente se expõe ao confronto, assumindo as consequências de seus atos.

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável quanto à presença do
animus necandi
, evidenciado pelo comportamento do apelante, que efetuou diversos disparos contra Otacílio – atingindo-o no ombro e na virilha – e, mesmo após vê-lo caído ao solo, ainda investiu em luta corporal. Ressalta-se, ademais, que os disparos também atingiram Adriano, revelando a nítida intenção do réu de assegurar a posse dos bens subtraídos e garantir sua própria fuga.

Assim, o caso concreto se assemelha a outros julgados por esta Corte, nos quais se firmou o entendimento de que, assumindo o agente o risco de produzir o resultado morte, não há como desclassificar sua conduta para roubo majorado. Vejamos:

“1. Demonstrado que o apelante, para assegurar a subtração dos bens das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo contra uma delas, é certo que agiu com dolo eventual, assumindo e aceitando o risco de produzir o resultado morte, não viabilizando a desclassificação para roubo majorado” (TJMT, Apelação Criminal nº 1001569-95.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de abril de 2022; data de publicação: 7 de abril de 2022).

“Evidenciado que os disparos de arma de fogo efetuados contra os ofendidos visavam justamente contê-los, com intuito de assegurar o êxito da subtração criminosa, não alcançando o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, resta evidente, o animus necandi necessário para a configuração do crime de latrocínio, porquanto, o roubo inicialmente circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, transmudou-se, durante a sua consumação, em tentativa de latrocínio, no momento, em que se efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas, visando assegurar a ilícita apropriação da res furtiva e a impunidade do crime, assumindo o agente do delito, risco de produzir o resultado morte” (TJMT, Apelação Criminal nº 0006814-20.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de maio de 2016; data da publicação: 30 de maio 2016).

Diante do robusto conjunto probatório, não há espaço para acolher a tese defensiva de desclassificação para roubo majorado, porquanto restou evidenciado que o apelante agiu com inequívoco
animus necandi
, assumindo o risco de ceifar a vida de qualquer das vítimas para assegurar a subtração patrimonial e a própria impunidade.

A consumação do delito de latrocínio apenas não se concretizou em razão do imediato socorro prestado por terceiro (Juberson), circunstância totalmente alheia à vontade do acusado.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio, nos termos do artigo 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, tal como imposta na sentença.

Superada a questão do mérito, passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pela defesa, os quais versam sobre o redimensionamento
(ii)
da dosimetria da pena.

No que se refere à
primeira fase
da dosimetria da pena, a defesa questiona a elevação da pena-base em ambos os delitos (tentativa de latrocínio e roubo majorado), sustentando que as consequências dos crimes não extrapolaram o tipo penal.

Para melhor elucidação, transcrevo os excertos da sentença que justificaram a valoração dessa circunstância judicial:

“
Referente ao crime previsto
no artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (Fato 01)
praticado pelo
RÉU por duas vezes, duas vítimas (Otacílio Moura e Adriano Moura)
[...] As consequências do crime foram graves, visto que a Vítima Adriano necessita de muleta para se locomover [...]

No que tange
ao crime previsto
no artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I c/c art. 61, I, por 2 vezes (duas vítimas-Juberson Leite e Luciene Silva - Fato 02) [...]
As consequências do crime foram graves, já que ocorreu apenas a restituição de dois aparelhos celulares
” (Id. 279198978).

Depreende-se da fundamentação acima que o requerimento defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal merece acolhimento parcial. Explico.

Em relação ao crime de tentativa de latrocínio, conforme declarado pela vítima Adriano em juízo (Id. 279198966), este ainda necessitava do auxílio de muletas para sua locomoção. Ou seja, mesmo decorridos mais de quatro meses desde os fatos (ocorridos em 24 de julho de 2024), a vítima não havia se recuperado integralmente até a data da audiência de instrução, realizada em 28 de novembro de 2024.

Essa circunstância, ao exceder o resultado natural da conduta típica, evidencia sequelas graves e autoriza a valoração negativa das consequências do crime, em consonância com o entendimento desta Corte:

“As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação das penas-bases” (TJMT, Apelação Criminal n° 1000783-98.2021.8.11.0052, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de dezembro de 2022; data de publicação: 19 de dezembro de 2022).

Dessa forma, mantenho a exasperação da pena-base no tocante ao crime de tentativa de latrocínio, pelos próprios fundamentos expendidos na sentença.

Em relação ao crime de roubo majorado, a justificativa apresentada pelo Magistrado para negativar as consequências do crime (parcial recuperação da
res furtiva
) não se revela idônea, pois se refere a efeitos inerentes ao próprio tipo penal.

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.015.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 27 de setembro de 2022; data da publicação: 4 de outubro de 2022).

Nesse mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“5. A valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição deu um dos bens subtraídos e no uso de arma branca, configura fundamentação inidônea, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastada essa circunstância judicial” (TJMT, Apelação Criminal n° 0008081-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreia De Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de julho de 2025; data de publicação: 7 de julho de 2025).

Assim, afasto a valoração negativa das consequências do crime de roubo majorado, ressaltando que o novo cálculo da reprimenda será oportunamente realizado após a análise das demais fases da dosimetria.

Na
segunda fase
da dosimetria, a defesa pugna pela exclusão da agravante da reincidência em ambos os crimes, sob o argumento de que a sua constatação se deu com base em informação extraída do “Relatório da Situação Processual Executória”, juntado aos autos de ofício pelo Magistrado no momento da prolação da sentença, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia da jurisdição.

Todavia, a tese não merece guarida.

A reincidência é circunstância de natureza objetiva, que pode ser aferida por meio de registros constantes em sistemas oficiais do Poder Judiciário, dispensando-se a juntada prévia de certidão cartorária específica. Nesse sentido, esta Corte já uniformizou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo nº 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que a ausência da certidão de trânsito em julgado não obsta o reconhecimento da reincidência, desde que os dados constem de documentos oficiais ou de sistemas eletrônicos do Poder Judiciário.

Assim, no caso concreto, verifica-se que a condenação foi registrada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, tornando-a válida para fundamentar a reincidência.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da inércia jurisdicional, porquanto o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal confere ao Magistrado a prerrogativa de determinar, mesmo de ofício, as diligências necessárias à elucidação da verdade dos fatos, não se tratando, portanto, de atuação arbitrária, mas do legítimo exercício da função jurisdicional.

Dessarte, não há razão para afastar a agravante da reincidência, que se encontra devidamente configurada e deve ser mantida em ambos os delitos.

No que se refere à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, aplicada em relação ao delito de roubo majorado, embora a pretensão defensiva seja sua exclusão, em análise aos fundamentos apresentados pelo Juiz, aliado ao conjunto probatório, entendo, não haver motivos para reforma da sentença neste ponto.

Isso porque, ainda que o Magistrado, na segunda fase da dosimetria penal, tenha destacado apenas a presença de pessoa idosa durante a execução do crime, no corpo da sentença restou consignado que a vítima Otacílio Dias de Moura declarou, em juízo, que sua sogra, de 84 anos de idade, se encontrava no cômodo dos fundos da residência, acompanhada de seus sobrinhos menores de 12 anos. Vejamos:

“[...] O Ofendido Otacílio Moura narrou na fase instrutória que sua sogra de 84 anos de idade estava no cômodo dos fundos da residência juntamente com seus sobrinhos menores de 12 anos no momento do fato [...]” (Id. 279198978).

Ademais, a vítima Adriano Moura confirmou, em juízo, que sua avó foi abordada durante a ação criminosa, ocasião em que os agentes proferiram palavras de baixo calão. Tal conduta, somada aos gritos das demais vítimas, ao barulho da troca de tiros e ao terror causado pela presença do apelante armado, evidencia o clima de extrema violência instaurado no local.

Logo, tal circunstância autoriza presumir que, estando a idosa no mesmo ambiente que as crianças, todos foram igualmente submetidos à violência e à grave ameaça, elementos que integram a figura típica do roubo, ainda que ela não tenha sofrido lesão patrimonial direta.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a incidência da agravante independe da efetiva subtração de bens do idoso ou da criança, bastando a submissão destes à violência ou grave ameaça empregada pelos agentes:

“O fato do idoso não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim seu filho e sua nora, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, já que o idoso sofreu os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime em questão e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça” (TJMT, Apelação Criminal nº 0025486-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de outubro de 2023; data da publicação: 6 de outubro de 2023).

“4. A presença de criança entre as vítimas restou confirmada em sede judicial, sendo legítimo o reconhecimento da agravante diante da exposição da menor à grave ameaça e ao estado de pânico, ainda que não tenha havido lesão patrimonial” (TJMT, Apelação Criminal nº 0008081-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de julho de 2025; data da publicação: 7 de julho de 2025).

Dessa forma, diante da comprovação de que tanto a idosa quanto as crianças foram submetidas à violência e grave ameaça no contexto da ação delitiva, mantenho a agravante corretamente aplicada pelo Magistrado.

Quanto à
terceira fase da dosimetria,
a defesa requer a aplicação da causa de diminuição da pena referente à tentativa de latrocínio em seu patamar máximo, de 2/3.

Sem razão. Explico.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o quanto de redução da pena no crime tentado regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo o agente se aproximou da consumação do delito, menos se reduz a pena na terceira fase da dosimetria” (STJ, Agravo no Recurso Especial nº 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data da publicação: 10 de fevereiro de 2025).

No mesmo sentido, esta Corte já consolidou, por meio do Enunciado Orientativo nº 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que “a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

No caso, o conjunto probatório revela que o apelante esteve muito próximo de consumar o crime de latrocínio, uma vez que desferiu disparos que atingiram Adriano no fêmur e Otacílio no ombro e na região da virilha. Ressalta-se que, mesmo após este último cair ao chão, o réu avançou sobre ele para tomar-lhe a arma de fogo, na tentativa de prosseguir com a execução do delito.

A consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista a intervenção da testemunha Juberson, que impediu a subtração da arma e prestou socorro imediato às vítimas.

Portanto, a fração de 1/3 aplicada pelo Magistrado mostra-se adequada, pois reflete a gravidade da conduta e a proximidade da consumação, não havendo espaço para aplicação do patamar máximo pleiteado pela defesa. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu em situação análoga:

“7. Conquanto os apelantes não tenham apresentado dialética para justificar o motivo pelo qual postularam a modificação do coeficiente fracionário utilizado pela prolatora da sentença condenatória na fixação de suas penas, a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo, portanto, maior reprovação ao agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação” (TJMT, Apelação Criminal nº 0032612-18.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de dezembro de 2021; data da publicação: 17 de dezembro de 2021).

Assim, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de redução (1/3), razão pela qual mantenho a dosimetria tal como fixada pelo Magistrado.

Diante da reforma parcial procedida, passo a refazer o cálculo da pena, observando-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, mas mantendo-se a exasperação decorrente das demais circunstâncias judiciais. Assim, procede-se ao redimensionamento da reprimenda, em conformidade com o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de roubo, a pena abstrata é de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa.

Na primeira etapa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, consideradas graves em razão do emprego de arma de fogo, fixo a
pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, bem como em 53 dias-multa
.

Na segunda fase, preservo a compensação realizada pelo Magistrado entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial. Contudo, subsistindo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, mantenho o acréscimo aplicado, estabelecendo a
pena intermediária em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 61 dias-multa
.

Na terceira etapa, ressalta-se que não há causas de diminuição da pena, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de agentes,
mantenho o aumento da pena em 1/3, passando a reprimenda para 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 81 dias-multa
.

Por fim, tendo em vista a aplicação do artigo 70 do Código Penal, a qual culminou na majoração da reprimenda em 1/6, fixo a
pena definitiva em 8 anos, 7 meses e 13 dias, além de 94 dias-multa.

À vista da ocorrência do

concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo a pena fixada ao delito de tentativa de latrocínio (18 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão e 14 dias-multa) à do roubo majorado (8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão e 94 dias-multa), que totalizam
27 anos e 26 dias de reclusão e 108 dias-multa
, mantendo-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme determinado na sentença.

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pelo Defensor Público, Dr. Mauro Cezar Duarte Filho, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se exige a menção aos dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao apelo do réu para redimensionar a pena-base do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena total de
27 anos e 26 dias de reclusão e 108 dias-multa,
em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025